Tribunal: TJES
Processo: 0030980-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030980-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DO ESTIVADORES, TRABALHADORES AVULSOS E COM VINCULO EMPREGATICIO EM ESTIVA NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETEMEES

APELADO: DJALMIRA VIEIRA COUTINHO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença em referência, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer o deferimento tácito da justiça gratuita aos executados e, por conseguinte, extinguir o feito com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de título executivo exigível. A sentença também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exceção de pré-executividade diante de suposta concessão tácita de justiça gratuita e consequente ausência de título executivo exigível; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre de omissão judicial na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o deferimento tácito da justiça gratuita quando há pedido expresso nos autos e ausência de manifestação judicial a respeito, o que afasta a exigibilidade de verbas sucumbenciais e, por consequência, a própria certeza e exigibilidade do título executivo.

A ausência de impugnação ou prova apresentada pelo exequente quanto à hipossuficiência dos executados reforça a conclusão pela validade do benefício da justiça gratuita, conforme declarado na sentença.

A imposição de honorários ao exequente revela-se descabida, por ausência de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de assistência judiciária gratuita formulado na fase de conhecimento e não apreciado expressamente configura deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do STJ.

O deferimento tácito da justiça gratuita suspende a exigibilidade de honorários sucumbenciais, tornando inexigível o título executivo judicial.

Não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução não decorre de sua conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS ESTIVADORES, TRABALHADORES AVULSO E COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM ESTIVA NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – S
E
TEMEES
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 15532739), que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de
DJALMIRA VIEIRA COUTINHO DA SILVA
e
MARCELO GONÇALVES DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo o deferimento tácito da justiça gratuita aos executados, diante da ausência de pronunciamento judicial específico a respeito do pedido formulado na inicial, e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de título executivo exigível. Condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15532745, o apelante alega, em resumo: (i) ofensa à Súmula 393 do STJ, por suposta necessidade de dilação probatória quanto à alegação de hipossuficiência dos recorridos, que afastaria a admissibilidade da exceção de pré-executividade; (ii) ocorrência de preclusão lógica e consumativa, pois os recorridos permaneceram inertes diante da suposta omissão judicial no momento processual próprio; (iii) afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ao princípio da boa-fé objetiva, por comportamento contraditório da parte recorrida; e (iv) impossibilidade de condenação do exequente em honorários sucumbenciais quando a extinção se deu por omissão imputável ao juízo e não por sua conduta.

Quanto ao acolhimento da exceção de pré-executividade, entendo que a sentença deve ser mantida. É incontroverso nos autos que os ora apelados formularam expressamente pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial da ação originária, o qual, todavia, não foi objeto de apreciação expressa pelo juízo de primeiro grau.

Dessa omissão, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, decorre o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, conforme aresto abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025.)

Logo, diante da suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial em razão da concessão tácita da assistência judiciária gratuita, verifica-se que inexiste título executivo certo, líquido e exigível, nos moldes do art. 783 do CPC, o que inviabiliza o prosseguimento da execução.

Ademais, conforme reconhecido no bojo da r. sentença recorrida, o exequente não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de infirmar o estado de hipossuficiência declarado pelos apelados, que lograram êxito em demonstrar seu efetivo estado de precariedade.

Entretanto, no que se refere à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, entendo que a sentença merece reparo.

Isso porque, não se pode imputar à parte exequente o ônus por eventual omissão judicial na apreciação do pedido de gratuidade formulado na fase de conhecimento. O exequente apenas deu seguimento àquilo que se apresentava como título executivo judicial, no qual não constava a inexigibilidade da verba honorária.

Dessa forma, não sendo o exequente o causador da extinção da execução, inexiste suporte para a imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.